Tribunal: TJPA
Processo: 0001022-61.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001022-61.2018.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAMON FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap.Crim N.º 0001022-61.2018.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: RAMON FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ___ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap.Crim N.º 0001022-61.2018.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: RAMON FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que absolveu RAMON FERREIRA DA SILVA, em relação as sanções descritas no Art. 157, § 2º, I c/c Art. 14, II, do CP.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4388994), que em 11/02/2018, por volta das 22h30min., os ofendidos Vitória Neusa Torres, Lucas da Silva Barbosa, Algnete da Conceição Leite Araújo e Paulo Ricardo Torres Dourado se encontravam em uma sorveteria, ocasião em que o Apelante mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, tentou subtrair seus pertences, não tendo o delito se concretizado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ato contínuo, após acionarem a Polícia Militar, os agentes lograram êxito em capturar o Recorrente.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 4389003), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id. n° 4389005) com a finalidade de reformar a mesma, requerendo a declaração da inconstitucionalidade do art. 157, § 2º, I, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. n° 4389006).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial
provimento
Id. nº (4389008).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da pretendida declaração de inconstitucionalidade do Art. 157, § 2º, I, do CP, por força da Lei 13.654/2018.

Pretende o Ministério Público a aplicação da majorante do emprego de arma branca, requerendo que seja declarada a inconstitucionalidade do Art. 157, § 2º, I, do CP.

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em
11/02/2018, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018 de 23/04/2018, o emprego de arma branca passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Pode-se observar assim, que o magistrado sentenciante cumpriu todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP (Id. 4389003).

Contudo, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP foi derrogada pela Lei 13.654/2018 e, de acordo com o que consta dos autos, o crime em tela fora cometido com o uso de um facão, não havendo como permanecer a referida agravante. Assim, correta a exclusão da majorante do uso de arma pelo magistrado em sentença, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, sendo certo que, neste ponto, foi mais benéfica ao réu. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença se deu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela ante a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (EDcl no AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).”
Grifei

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.
2. Hipótese em que a majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo. 3. A atual previsão contida no art. 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que “(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”, de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000. 4. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma “faca”, forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena. 5. Recurso provido, com concessão de habeas corpus de ofício.
(REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifei

Assim, não há como acolher o requerido pelo Ministério Público, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente, deixo de considerar a majorante do uso de arma, permanecendo a pena no patamar anteriormente cominado, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 13/10/2023